Tribunal: STF
Processo: ARE 1357971
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. PERMISSÃO DE COMPENSAÇAO APENAS COM DÉBITO RELATIVO A MERCADORIA DA MESMA ESPECIE. ILEGALIDADE. ART. 19 E SEGUINTES DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 



    A legislação tributária regional, especificamente em relação ao caso, o § 82 do art. 37 do RICMS, ao impor limites e estabelecer restrições à compensação e à lícita transferência dos créditos fiscais extrapola indevidamente a Lei Complementar regulamentadora, violando diretrizes estabelecidas pelo texto constitucional. A legislação estadual, norma de nível hierárquico inferior, não pode estabelecer restrições a direitos expressamente previstos por normas superiores. Assim fazendo, acaba por restringir o conteúdo e alcance da lei estadual em função da qual foi expedida, o que implica sua ilegalidade. AGRAVO DESPROVIDO, POR MAIORIA.”.



     Sustenta a parte recorrente que houve violação aos artigos 150, § 6º e 155, § 2º, I, II e XII, todos do texto constitucional.



    Alega que as operações de saídas internas de produtos agropecuários realizadas pela recorrida são isentas no âmbito do território do Estado do Rio Grande do Sul, não gerando direito de crédito. Defende que a decisão recorrida ao alargar o benefício fiscal do não-estorno e, assim, permitir a sua utilização indiscriminada, violou os arts. 150, § 6º e 155, § 2º, XII, g, ambos da Constituição Federal.



    Decido.



    O Tribunal a quo considerou ilegal as limitações e restrições impostas pela legislação tributária local, em especial a do § 8º do art. 37 do RICMS, à compensação e à lícita transferência dos créditos fiscais, por extrapolar as condições estabelecidas na LC nº 87/96, consignando ainda:



    “A doutrina especializada refere que as únicas vedações a serem consideradas ao pleno aproveitamento de créditos [..] são as postas no inciso II do § 2° do art. 155 do texto constitucional. Excluídas estas situações, o direito ao crédito do ICMS é amplo e irrestrito, mantendo-se hígido independentemente da origem dos créditos, o que significa que o princípio da não cumulatividade não vincula os créditos relativos a etapas anteriores aos débitos gerados por operações ou serviços da mesma natureza.



     Ademais, não há como afastar o argumento de que a legislação estadual, norma de nível hierárquico inferior, não pode estabelecer restrições a direitos expressamente previstos por normas superiores. É que assim fazendo, o referido dispositivo regulamentar acabou por restringir o conteúdo e alcance da lei estadual em função da qual foi expedido (conforme visto antes), o que implica sua ilegalidade, porque contrário a norma de superior hierarquia (art. 99 do Código Tributário Nacional).”.



    Dessa forma, verifica-se que a instância de origem decidiu a lide amparada na legislação infraconstitucional pertinente (Código Tributário Nacional, LC 87/96, Lei Estadual nº 8.820/89 e Regulamento do ICMS). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Créditos fiscais. Benefício do não estorno. Compensação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1186186 AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe 15/04/2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ICMS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 150, II, E 155, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (ARE 1144379 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe 06/02/2019).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF. 



    Brasília, 8 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente